Tribunal: CARF
Processo: 15746.720087/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720087/2022-11
ACÓRDÃO
1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARCIA & GARCIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
quando constatada a sua constituição por interposta pessoa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra a Decisão no 101-000.068, fls.
1.379 a 1.399, proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
2
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/01/2017.
2. A decisão recorrida contém o seguinte relatório, que adoto:
GARCIA & GARCIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., antes constituída como
Empresário Individual A.T DE JESUS RASTELLE COSMÉTICOS (v. alteração de
Contrato Social, fls. 1.367- 1.375), acima qualificada, foi excluída do Simples
Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/01/2017, com impedimento de
retorno pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, conforme Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 901, de 17/02/2022 (fls. 1.346), tendo em vista a
Representação Fiscal para a Exclusão do Simples Nacional (fls. 1.311-1.344), por
utilização de interposta pessoa e subfaturamento. Fundamento legal: art. 29,
inciso IV e § 1o, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 84, inciso IV da
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018.
Cientificada em 08/03/2022 (AR, fls. 1.348), apresentou Manifestação de
Inconformidade em 14/03/2022 (fls. 1.351-1.365), alegando, após narrar os fatos,
que:
a) é distribuidor autorizado da empresa Krenak e que adquiriu os produtos por
preço inferior ao indicado pela autoridade fiscal por se tratar de produto
objeto de industrialização por encomenda;
b) o preço praticado nas vendas para distribuidoras é sempre inferior ao
praticado para empresas de varejo;
c) a estruturação de vendas por meio de distribuidores e o fato de a sócia da
empresa
ter
relação profissional com
a
Krenak
não
constituem
irregularidades;
d) não há irregularidades no fato de documentos terem sido enviados pelo RH
da Krenak, uma vez que ela foi incluída no pólo passivo de ações trabalhistas
que envolvem seus distribuidores;
e) em se tratando de operação de distribuidoras o uso dos mesmos escritórios
contábeis ou serviços jurídicos não configura irregularidade ou constituição de
sociedade, como também não há nenhuma vedação legal;
f) não há confusão patrimonial uma vez que não há controle de uma empresa
sobre outra e todas as movimentações financeiras foram registradas e
comprovadas como mútuo;
g) sua empresa existe efetivamente e distribui seus produtos em locais não
atendidos pela fabricante (Krenak) ou pelas outras distribuidoras;
h) os fundamentos utilizados para seu desenquadramento não são razoáveis e
implicariam em vício de motivação podendo conduzir à anulação do
procedimento. Além disso, os atos praticados pela empresa não se
enquadram nas definições de simulação ou fraude previstas no Código Civil e
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
3
que a Administração deve, quando da emissão dos atos administrativos,
obedecer aos princípios constitucionais, consoante legislação e doutrina
citadas;
i)
em razão do princípio da segurança jurídica não há que se aplicar a
retroatividade e deve permanecer suspensa a exclusão do Simples até que
seja analisada a presente impugnação, conforme doutrina e jurisprudência
judicial citadas;
Por fim, requereu a suspensão dos efeitos do ato e a anulação do Termo de
Exclusão do Simples Nacional.
3. Decisão de primeira instância - De acordo com a decisão de primeira instância,
restou evidenciada a utilização de pessoa interposta e subfaturamento, sendo mantida a exclusão
da empresa do Simples Nacional.
4. Recurso Voluntário - Cientificada da decisão de primeira instância, em
05/05/2023, segundo o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 1.402, a Contribuinte, por meio de seu
advogado (procuração de fl. 1.366), apresentou o Recurso Voluntário de fls. 1.405 a 1.421, em
01/06/2023, alegando, em síntese, o que segue:
-Tempestividade;
-Licitude do planejamento tributário;
-Inexistência de subfaturamento;
-Ausência de confusão patrimonial;
-Inocorrência de interposição de pessoa.
5. A Recorrente pede, ainda, a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples
Nacional, bem como a realização sustentação oral perante o CARF, em momento oportuno.
6. Julgamento do Recurso Voluntário - Em 18/03/2024 foi realizado o julgamento do
Recurso Voluntário e mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, conforme decisão
consignada no Acórdão no 202000.182 de fls. 1.424 a 1.437.
7. Embargos de Declaração - Em 09/05/2024, a Equipe Nacional do Simples (Eqsim4)
juntou aos autos o documento de fls. 1.439 a 1.441, nomeado de Embargos de Declaração, no
qual é alegado inexatidão material devido a lapso manifesto na verificação da competência da
Turma para julgar o Recurso Voluntário, uma vez que não teriam sido considerados os
lançamentos
tributários
que
seguem
nos
processos
no
15746.720016/2022-18,
15746.720017/2022-54 e 15746.720018/202207, os quais são decorrentes da exclusão da
empresa do Simples Nacional.
8. Admissibilidade dos embargos - Em análise prévia dos embargos, realizada em
21/10/2024, a Presidente desta Turma concluiu pela sua admissibilidade, nos termos do despacho
de fls. 1.443 a 1.444, retornando os autos a esta Autoridade Julgadora.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
4
9. Do não conhecimento do Recurso Voluntário - Nos termos da Portaria MF no 20,
de 17/02/2023, que disciplina o julgamento realizado no âmbito das Delegacias de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, as Turmas Recursais
somente podem apreciar os recursos que não superem o limite de 60 salários-mínimos
(contencioso administrativo fiscal de pequeno valor). Confira-se:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
[...]
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação ao:
a)contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários-mínimos; e
b)contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia seja superior a sessenta salários-
mínimos e não supere mil salários-mínimos; e (Revogado(a) pelo(a) Portaria
Normativa MF no 504, de 01 de junho de 2023)
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as decisões de
que trata o inciso II.
Parágrafo único. Para fins de cálculo do limite de alçada estabelecido no inciso II
do caput:
I - serão consideradas as seguintes parcelas contestadas, isoladas ou
cumulativamente:
a) do crédito tributário referente ao tributo e à multa de ofício aplicada;
b) do crédito tributário referente a penalidades aplicadas isoladamente;
c) do tributo projetado sobre prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas
reduzidos ou cancelados de ofício; d)de quaisquer créditos ou incentivos
fiscais reduzidos ou cancelados de ofício; e e)do direito creditório pleiteado; e
II - serão consolidadas as parcelas referentes aos processos apensados, em
conformidade com o disposto em ato do Secretário Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda.
[...]
Art. 8o As Turmas Recursais, com competência para julgar os recursos de que
trata o inciso III do caput do art. 3o, serão instituídas em conformidade com o
disposto em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.
§ 1o As Turmas Recursais serão especializadas por matéria.
§ 2o As Turmas Recursais poderão ser compostas por integrantes de mais de uma
DRJ.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
5
§ 3o As Turmas Recursais serão integradas por no mínimo três e no máximo sete
julgadores.
10. Por sua vez, a Portaria RFB no 309, de 31/03/2023 (Publicada no Diário Oficial da
União de 03/04/2023, seção 1, página 49), assim dispõe:
Art. 2o Compõem as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ):
I - turmas ordinárias, com competência para julgar em primeira instância:
a)por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de inconformidade
relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou controvérsia
supere 1.000 (mil) salários-mínimos; e b)por decisão monocrática, a impugnação
ou manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação
ao:
1. contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários-mínimos;
e
[...]
II - turmas recursais, com competência para julgar, em segunda e última instância,
por decisão colegiada, os recursos voluntários contra as decisões de que trata a
alínea "b" do inciso I.
[...]
Art. 23. Para fins de cálculo do limite de alçada de que trata a alínea "b" do inciso I
do caput do art. 2o, será considerado o salário-mínimo da data de entrada em
vigor desta Portaria para os processos pendentes de julgamento em primeira
instância.
Parágrafo único. Aplica-se o rito vigente na data do julgamento de primeira
instância aos processos pendentes de julgamento em segunda instância.
[...]
Art. 25. Para fins de cálculo do limite de alçada de que trata a alínea "b" do inciso I
do caput do art. 2o, será considerado o salário-mínimo da data da apresentação
da impugnação ou manifestação de inconformidade.
11. Conforme se observa, da exegese dos dispositivos acima e considerando que a
Manifestação de Inconformidade apresentada neste processo foi julgada em 14/04/2023, tem-se
que a apuração do montante atribuível ao processo para classificá-lo como de pequeno valor ou
não deve ser feita na data da entrada em vigor da Portaria RFB no 309, de 2023.
12. Pois bem, na data em que a Portaria RFB no 309, de 2023, entrou em vigor, ou
seja, em 03/04/2023, o salário-mínimo vigente era de R$ 1.302,00, conforme estabelecido pela
Medida Provisória no 1.143, de 12/12/2022.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
6
13. Por sua vez, a Portaria RFB no 48, de 24/06/2021, traz a seguinte regra quanto à
apensação de processos:
Art. 1o Esta Portaria dispõe sobre a formalização de processos relativos a tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
[...]
CAPÍTULO III
DA APENSAÇÃO DOS AUTOS
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
[...]
II - de exclusão ou de desenquadramento, no âmbito do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de exigência de
crédito tributário relativo às infrações apuradas no âmbito do Simples Nacional
que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento
simplificada, e de possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente
da exclusão do sujeito passivo, em anos-calendário subsequentes, que sejam
constituídos contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa;
14. Nesse contexto, segundo informação trazida pela Equipe Nacional do Simples
(Eqsim4), fls. 1.439 a 1.441, verifica-se a existência de Autos de Infração vinculados à
Representação para Exclusão do Simples Nacional, os quais seguem nos processos no
15746.720016/2022-18, 15746.720017/2022-54 e 15746.720018/2022-07, atualmente localizados
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) aguardando julgamento de Recurso
Voluntário.
15.
Desses
três
processos,
os
processos
no
15746.720016/2022-18
e
15746.720017/2022-54 estão em nome do sujeito passivo do presente processo e originaram-se
do procedimento fiscal no 0812500.2020.00040, que também deu origem ao processo ora em
análise.
16. Sendo assim, de acordo com a Portaria RFB no 48, de 2021, esses três processos
em nome do sujeito passivo devem ser apensados e os valores lançados nesses processos devem
ser somados para fins de conferência do limite de alçada, segundo prevê o art. 3o, parágrafo
único, inciso II, da Portaria MF no 20, de 2023.
17. Dessa forma, temos a seguinte situação em relação aos processos presentes no
CARF:
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
7

18. Como se percebe, o montante do crédito tributário em comento (R$
25.841.182,25) corresponde a 19.847,30 salários-mínimos, o que supera em muito o limite de
alçada de 60 salários mínimos.
19. Portanto, não cabe a apreciação do Recurso Voluntário por esta Turma Recursal.
20. Conclusão - Diante de todo o exposto, voto por anular o Acórdão no 202-
000.182 e não conhecer do Recurso Voluntário, uma vez que restou ultrapassado o limite de
alçada desta Turma Recursal, e pelo encaminhamento do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para julgamento do recurso.
21. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
22. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
23. A Recorrente reitera os fundamentos aduzidos em sua Manifestação de
Inconformidade, que as “negociações realizadas pela Recorrente e a fabricante Krenak,
precisamente por conta do volume e do relacionamento entre as empresas, permitem ganhos de
eficiência, redução de riscos, simplificação de procedimentos e uma série de outras vantagens de
justificam a redução dos preços praticados”.
24. E, aduz que “as alienações de produtos não foram subfaturadas, não se
[sustentando] a conclusão do acórdão de que o planejamento tributário seria abusivo.
Consequentemente, fica sobremaneira enfraquecida a alegação de interposição de pessoas,
porquanto tal prática seria ilógica em um contexto de perfeita legalidade”.
25. Pois bem, a esse respeito, impõe destacar que o julgado a quo não afirma, em
nenhum momento, que seria ilícito ou abusivo o planejamento tributário realizado pela
“Recorrente, distribuidora, e a empresa fabricante [Krenak] com quem ela comercializa a maior
parte dos produtos distribuídos”, em que pese o quadro demonstrado pela Autoridade Fiscal
sinalizar nessa direção.
26. O Relatório Fiscal aponta uma série de fatos ocorridos que leva a conclusão à
exclusão do Simples Nacional. Veja-se:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
8
1. A fiscalizada foi intimada no Termo de Diligência Fiscal de 27/08/2020, no
Termo de Diligência Fiscal de 15/10/2020, no Termo de Diligência Fiscal de
08/02/2021, no curso do TDPF no 0812500.2020.00072, e no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, em que solicitamos o custo dos produtos vendidos à empresa
GARCIA & OLIVEIRA COSMETICOS LTDA, e, após, às empresas AC MACHADO
COSMETICOS LTDA, A.T DE JESUS COSMETICOS ME e SMAILLER CESAR GUARNIERI
MARCOMIN, no ano de 2017.
2. Após meses, a contribuinte protocolou arquivo em Excel com as informações da
Demonstração do Resultado do Exercício já contidas na ECF, ou seja, sem o
detalhamento dos custos. O arquivo não atende a intimação.
3. Em uma análise dos preços de vendas, constatamos que os preços médios
para estas quatro empresas listadas no item 1 são 85% menores do que os
preços de vendas a outras empresas. Um exemplo pode ser verificado a seguir
(preços médios em reais por período de apuração):
(...)
4. Em simulações realizadas nesta DRF, concluímos que os preços de vendas
utilizados nas operações com as quatro empresas listadas no item 1 está abaixo
do preço de custo das mercadorias.
5. As quatro empresas listadas no item 1 tem fortes vínculos com a fiscalizada e
seu sócio, alguma são de sua propriedade e outras de funcionários da KRENAK.
6. A ausência de detalhamento e comprovação dos custos dos produtos vendidos
sujeita a contribuinte às disposições dos artigos 294 a 296 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, vigente na época do fato gerador, ou, a depender do caso
concreto, do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.”
27. Na contabilidade, a KRENAK lança os valores dos custos dos produtos vendidos
(CPV) de forma agregada, para todo o trimestre, segundo apurado pela autoridade fiscal. Assim,
não se tem a individualização dos lançamentos e com a ausência de detalhamento do CPV, foram
demonstrados, de outras formas, conforme relatado no REFISC.
28. Em 23/08/2021, a KRENAK apresentou planilhas em que apura o custo dos
produtos vendidos para alguns produtos, sempre abaixo do preço de venda entre as empresas do
grupo (fls. 108 e 109). A autoridade fiscal solicitou o detalhamento dos cálculos, e a empresa
apresentou petição em que alega que utilizou o custo médio ponderado e planilha de fls. 116 em
que parte de valores de custos unitários indicando as notas fiscais de fls. 839 a 847.
29. Da análise das planilhas citadas (fls. 108, 109 e 116), a fiscalização constatou
que a empresa apresentou a apuração dos custos dos produtos vendidos utilizando os valores das
matérias-primas e embalagens, com base nos preços das últimas notas fiscais de compras,
desconsiderando o histórico do CPV anterior a maio/2017. De fato, com isso a empresa demonstra
que tais valores são próximos àqueles utilizados para vendas dentro do mesmo grupo. Porém, não
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
9
inclui nos custos de mão de obra e outros relacionados na legislação, conforme demonstra a
autoridade fiscal.
30. Pois bem! A autoridade fiscal aponta que em 2017 a KRENAK optou pela
tributação pelo Lucro Real trimestral, e obteve sucessivos prejuízos operacionais, conforme
demonstrado em ECF. A KRENAK não disponibilizou os valores individualizados do CPV, portanto,
não há como separar as parcelas referentes às vendas para as empresas do GRUPO ACQUAFLORA
das outras vendas. Isso porque as vendas a essas empresas têm valores subfaturados.
31. O custo de produção, conforme artigo 302 do atual Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), o Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, com redação idêntica à do artigo
290 do RIR/ 99, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente na época do fato gerador,
dispõe que o custo de produção é formado por:
“Custo de produção
Art. 302. O custo de produção dos bens ou dos serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, § 1o):
I – o custo de aquisição de matérias-primas e de outros bens ou serviços aplicados
ou consumidos na produção, observado o disposto no art. 301;
II – o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, na
manutenção e na guarda das instalações de produção;
III – os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos
bens aplicados na produção;
IV – os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção; e
V – os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.”
Do exposto no RIR/2018, verifica-se que o CPV é independente do preço de venda.
32. A autoridade fiscal aponta que as vendas para terceiros são em valores 86%
menores do que aquelas para a G&O COSMÉTICOS. Caso os preços praticados nas vendas às
empresas do GRUPO ACQUAFLORA fossem lucrativos, a utilização de tais preços a outras vendas
no ano-calendário teria como resultado o lucro, o que não foi constatado. Portanto, a KRENAK tem
prejuízo operacional bruto nas operações de venda às empresas do GRUPO ACQUAFLORA, e fica
constatado o subfaturamento dessas operações.
33. Com relação aos vínculos entre as pessoas físicas e empresas envolvidas, a
autoridade fiscal descreve minuciosamente, todas as operações ocorridas no transcorrer do
período. Observa-se:
5.1 – CONFUSÃO PATRIMONIAL
A gestão de recursos humanos da KRENAK era responsável pelos recursos
humanos da G&O COSMÉTICOS, AT DE JESUS e AC MACHADO (tópico “3.4.2 –
ENVIO DE EMAILS PELA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DA KRENAK SOBRE
CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO”).
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
10
Dentre os e-mails obtidos, está a apuração dos valores a ressarcir dos funcionários
da G&O COSMÉTICOS e AT DE JESUS, em que o RH da KRENAK indicou que o valor
deveria ser depositado na conta-corrente do Sr. RODRIGO MANSUR.
Da consulta a processos administrativos fiscais da G&O COSMÉTICOS,
constatamos avisos de recebimento assinados por funcionários de outras
empresas do grupo (KRENAK e AT DE JESUS), o que demonstra o
compartilhamento de funcionários.
34. Constata-se que a Autoridade Fiscal fundamentou a confusão patrimonial na
gestão centralizada dos Recursos Humanos (RH) do grupo econômico na empresa líder
(KRENAK), no depósito de valores de funcionários das empresas na conta bancária do
proprietário do grupo (RODRIGO MANSUR) e no compartilhamento de funcionários ente as
empresas.
35. A autoridade julgadora a quo assim se manifestou a respeito:
A Contribuinte negou a existência de confusão patrimonial, alegando que não há
controle de uma empresa sobre a outra e todas as movimentações financeiras
foram registradas e comprovadas como mútuo. Contudo, tal não restou
demonstrado. Ao contrário, a Fiscalização comprovou de forma irretorquível a
confusão patrimonial e administrativa de forma clara e patente.
De fato, restou demonstrado que o Sr. Rodrigo Mansur é o real proprietário das
empresas do GRUPO ACQUAFLORA, inclusive assinou procuração em nome da
Contribuinte como se fosse seu titular, consoante constou no subitem 5.2 e não
foi infirmado pela Impugnante:
E-mails obtidos em processos trabalhistas comprovam que o Sr. RODRIGO
MANSUR que tratou diretamente da contratação do escritório de advocacia da AT
DE JESUS, e, ainda, assinou procuração em nome desta.
A gestão de recursos humanos da KRENAK era responsável pelos recursos
humanos da G&O COSMÉTICOS, AT DE JESUS e AC MACHADO (tópico “3.4.2 –
ENVIO DE E-MAILS PELA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DA KRENAK SOBRE
CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO”).
Os fatos mencionados neste relatório demonstram que ANDRESSA TORO DE
JESUS RASTELLE é interposta pessoa na AT DE JESUS.
Todos os elementos acima expostos no levam à conclusão de que o GRUPO
ACQUAFLORA é administrado pelo Sr. RODRIGO MANSUR e sua equipe, não
havendo independência entre as empresas.
Ademais, “as empresas do GRUPO ACQUAFLORA pagam despesas entre si,
simulando a utilização de contratos de mútuo em valores altíssimos, quando, na
verdade, constatamos pela análise das fitas de caixa que o que ocorria era o
saque e o pagamento para a não identificação da origem dos recursos” (v.
subitens 3.5.1 e 3.5.2 da Representação Fiscal).
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
11
[...]
No caso concreto aqui discutido, o conjunto probatório demonstrou a
interposição de pessoa na constituição da empresa, consoante foi
exaustivamente comprovado na Representação Fiscal e nas centenas de
documentos carreado aos autos lhe dando configuração e certeza, que podemos
resumir nos seguintes:
i.
Prejuízo deliberado da empresa-mãe Krenak nas operações que envolvem
cosméticos com as demais empresas do Grupo Econômico (fls. 1.317-
1,321);
ii.
Vínculos entre as empresas do Grupo Econômico, sócios, empregados e
prepostos (fls. 1.321-1.325);
iii.
Envio de e-mails da área de Recursos Humanos da Krenak sobre a
contratação e demissão de funcionários das empresas do Grupo (fls.
1.325-1.327);
iv.
Domínio na internet (e-mail) da empresa AD DE JESUS pela Krenak, sua
titular (FLS. 1.327-1.328);
v.
E-mails e notas fiscais emitidas pelas empresas do Grupo (fls. 1.328-
1.329);
vi.
Utilização do mesmo escritório de contabilidade e de advocacia pelas
empresas do Grupo (fls. 1.329-1.331);
vii.
Assinatura do Sr. Rodrigo Mansur em procuração da empresa AT DE JESUS
como seno seu titular (fls. 1.331-1.332);
viii.
Recebimento de correspondência da Contribuinte no endereço de outra
empresa do Grupo, a G&O COSMÉTICOS (fls. 1.332-1.335);
ix.
Utilização da mesma estrutura tecnológica entre as empresas do Grupo
(fls. 1.335-1.337);
x.
Empréstimos entre as empresas do Grupo sem o contrato de mútuo (fls.
1.337-1.339); xi. Pagamentos entre as empresas do Grupo (fls. 1.339-
1.341);
xi.
Alteração societária da AT DE JESUS após o procedimento fiscal, cuja ex-
titular passou a ter somente 0,50% do capital social e o Sr. Rodrigo
Mansur 99,50% (fls. 1.341, 1.367-1.375).
Tais situações demonstraram de forma cabal a confusão patrimonial entre as
empresas do Grupo Econômico e a interposição de pessoa na Contribuinte.
36. Como se percebe, a decisão recorrida relaciona uma séria de situações extraídas
da Representação Fiscal, as quais, em seu conjunto, permitem, sim, demonstrar a confusão
patrimonial. A Recorrente cita o art. 50 do Código Civil, que traz a seguinte definição para a
confusão patrimonial:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.824 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720087/2022-11
12
Art. 50 [...]
[...]
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto
os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019).
37. Constata-se que, das considerações da Autoridade Fiscal e da decisão de
primeira instância temos:
- Centralização do RH das empresas na empresa líder do grupo; - Valores de funcionários
(ressarcimentos) transitando pela conta bancária do sócio proprietário do grupo (pessoa
física); - Compartilhamento de funcionários entre as empresas do grupo; - Empréstimos
entre as empresas do grupo sem contrato de mútuo; - Pagamentos entre as empresas do
Grupo.
38. Diante desse quadro, tem-se por evidenciada a confusão patrimonial e, por
conseguinte, improcedente a defesa nesse ponto.
39. Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1474
DF CARF MF
Original